Tribunal: TJBA
Processo: 8112279-66.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8112279-66.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ERIVALDO SANTOS GOMES

Advogado(s)
:
ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA, BRUNO MEDEIROS DURAO

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE GONCALVES

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁSULAS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. OBJETO DO RECURSO QUE NÃO CORRESPONDE AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. REQUERENTE/APELANTE QUE NÃO OBSERVOU O PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
NÃO

CONHECER DA APELAÇÃO
, pelos motivos expostos no voto do Relator.